Tribunal: TJMT
Processo: 1055155-98.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055155-98.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 613.547.853-20 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIODPVAT–
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INOCORRÊNCIA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA –
VALOR ÍNFIMO – EXCEÇÃO À REGRA GERAL D
O VALOR DA CONDENAÇÃO -
FIXAÇÃOEQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fato de a parte autora não ter alcançado o “quantum” efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência integral ou recíproca.

Nos casos em que a
sentença for condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação (art.
85
,
§ 2o
,
CPC
); entretanto
,
quando o valor da condenação for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação
equitativa
, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2o e
8o
, do art.
85
, do
CPC
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,

tirado contra sentença (ID
208851823
) proferida pelo Juízo da
Oitava
Vara
Cível da
Comarca de

Cuiabá
-MT que, na
Ação
De Cobrança Do Seguro Obrigatório
Dpvat
,
movida
por

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS
,
julgou parcialmente procedente
o pedido da inicial
, nestes termos
:

[...]

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.531,25
(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (14/12/2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Condeno ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária,
esta
fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da causa
, na forma prevista no artigo 85 §2°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.

Determino o levantamento dos honorários periciais ao perito nomeado.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em
suas razões recursais (ID
208851830
),
a apelante
apresenta
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da irregularidade na distribuição dos ônus sucumbenciais: sucumbência mínima da recorrente

Do equívoco no estabelecimento da verba honorária: afronta ao artigo 85, §

2
°
do
Código de Processo Civil

O apelado
, por sua vez, apresent
a
contrarrazões
(ID
208851833
)
rebatendo as alegações da recorrente.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes do processo de origem (
Sentença (25326639)

e preparo recolhido
, nos termos da certidão de ID
209273188
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):
RODRIGO PEREIRA
DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo

Juízo da
Oitava
Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
-MT que,
na Ação De Cobrança Do Seguro Obrigatório
Dpvat
, movida pel
o
apelad
o
,
julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar a recorrente ao pagamento da importância de R$
2.531,25
pela indenização securitária, além
das custas, despesas e honorários
sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, a apelante se insurge contra o arbitramento dos honorários advocatícios, conforme passo a examinar.

1. Da irregularidade na distribuição dos ônus sucumbenciais: sucumbência mínima da recorrente

A apelante sustenta que
não pode ser condenada em honorários sucumbenciais pelos seguintes motivos:

A questão só se tornou litigiosa
porque a apelada ajuizou a ação
, apesar de já ter recebido a quantia pleiteada no âmbito administrativo.

A parte apelada sucumbiu na maior parte de seus pedidos da inicial, pois pleiteava indenização
securitária no
montante de
R$ 28.500,00
, mas
irá receber importância menor (
R$ 2.531,25
).

Desse modo, assevera que
, com fulcro no parágrafo único, do art. 86 do Código de Processo Civil,
é
o
recorrid
o
que deverá arcar
, por inteiro, com
os ônus sucumbenciais, pois perdeu a maior parte de suas pretensões.

Pois bem.
Ressai dos autos que a recorri
d
a ajuizou a ação,
por ter sido vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia
14/12/2019
, que teria resultado na sua invalidez permanente, razão pela qual pretende que a ora apelante seja condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios.

Em que pese a apelante sustentar que a lide só se tornou litigiosa com o ajuizamento da ação,
não é o que ressai dos autos.

Conforme sustentando pela apelada, em sua inicial
,
pois demonstro
u a expressa negativa da apelante em receber o pedido administrativo elaborado pelo apelado
,
conforme ID
208851772
.

Avançando na resolução da celeuma, é possível verificar que na hipótese dos autos, a autora formulou um pedido principal, consistente na condenação da seguradora ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório em razão de invalidez permanente, sendo certo que o pleito foi acolhido pela douta magistrada
a quo
.

Portanto, o fato de a autora não ter acertado o
quantum
efetivamente devido, não caracteriza sucumbência mínima da apelante, uma vez que o pedido de recebimento do seguro foi acolhido.

A respeito, colaciono recentes precedentes deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - CONFIGURADA - SUCUMBÊNCIA PELA RÉ VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO MONOCRATICAMENTE - ENTENDIMENTO DOMINANTE - SÚMULA 568 DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se acolhido o pedido relativo ao pagamento do seguro obrigatório, correspondente ao grau de invalidez observado pelo segurado, verifica-se a ocorrência de sucumbência pela ré.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de manter o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), bem
como o valor fixado, para que esteja em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema” (STJ, Súmula 568, Corte Especial, julgado em 16/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.
”

(RAIN n. 1042218-56.2019.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.04.2022 – negritei).

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – INAPLICABILIDADE - MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE RECURSAL – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –AGRAVO DESPROVIDO.

A condenação da Agravante ao pagamento de indenização securitária em quantia equivalente ao grau da lesão que afetou o membro corporal da Segurada não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, haja vista que o quantum sofre variação de acordo com percentual da incapacidade quantificada em perícia judicial.
(...)”
(RAIN n. 1030846-76.2020.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 15.12.2021)

[Grifo
nosso]

Além disso, ainda destaco que é pacífico na jurisprudência do c. STJ o entendimento de que não ocorre sequer a sucumbência recíproca nos casos em que haja o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ART. 85, § 2o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACOLHIMENTO DE PEDIDO ALTERNATIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
de 29/3/2019).

2.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não ocorre a sucumbência recíproca, em havendo o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos
. Precedentes.

3. No caso,
a autora formulou na petição inicial, além do pagamento integral do seguro obrigatório DPVAT, pedido
alternativo para que a ré fosse condenada ao pagamento da indenização conforme o grau de incapacidade a ser apurado em perícia, e tal pleito foi atendido
.

4. Agravo interno a que se dá parcial provimento, apenas para afastar a sucumbência recíproca.”
(
AgInt
no REsp 1666102/PR, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.05.2020)

[Grifo
nosso]

Desse modo, rejeitam-se as teses suscitadas pela apelante
.

2.
Do equívoco no estabelecimento da verba honorária: afronta ao artigo 85, §2.o do
Código de Processo Civil

A apelante sustenta que
a condenação
a honorários sucumbenciais,
em percentual sobre o valor da causa
, foi equivocada, pois
deveria ter seguido a ordem de vocação previst
a no § 2o, do art. 85 do CPC, qual seja:

primeiramente, sobre o valor da condenação;

em não havendo, sobre o proveito econômico obtido;

por fim, sendo impossível mensurar
o referido proveito, sobre o valor atualizado da causa.

Assim, assevera
que, ao caso concreto, uma vez que há condenação e
m
quantia certa (
R$ 2.531,25
)
, os honorários deveriam ser arbitrados em percentual
entre
10%

a
20%
sobre este montante e não sobre o valor da causa.

Pois bem.

Como é cediço, nos termos do
artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, o juízo singular fixou a verba sucumbencial no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, o montante dos honorários advocatícios, como regra geral, deveria ser fixado em percentual sobre o
total da condenação
, e não pelo valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Entretanto,
na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é baixo
(
R$ 2.531,25
)
, resta evidente que a fixação de 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado
.

Por essa razão, a verba
honorária, no
caso em exame,
deve ser arbitrada por apreciação equitativa
,
na importância de
R$

1.200,00 (mil e duzentos reais)
,
nos termos do § 8o, do art. 85 do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
.

[Grifo nosso]

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, em
casos absolutamente idênticos
, confira:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL –
FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do
REsp.
n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e,
por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. No caso em que não houver condenação, e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8o, do art. 85, do CPC
.”
(TJ-MT 10360134520188110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE A PARTE VENCIDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO POR
APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE
– PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima.
II – Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, CPC/2015); entretanto nos casos em que o valor da condenação for irrisório, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2o e 8o, do art. 85, do CPC
.”
(TJ-MT 10008058020198110003 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)
[Grifo nosso]

Diante do exposto
,
conheço do recurso
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, tão somente para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-os de forma equitativa no importe de R$

1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024